Tribunal: TJDFT
Processo: 0750288-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750288-90.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO RUY GIACOMASSI SANTOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, REINALDO RUY GIACOMASSI SANTOS D E C I S Ã O 1. Reinado Ruy Giacomassi Santos peticiona ao ID 43535420, pleiteando o seguinte: com base nos princípios da economicidade processual, duração razoável do processo, da eficiência e da razoabilidade, requer que Vossa Excelência submeta tal situação para análise pela Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça, a fim de que esta esclareça ao E. STJ a distinção entre os recursos especiais e a possibilidade de prosseguimento da apreciação do AREsp no 2170949 / DF, interposto pelo ora peticionário, sem prejuízo do reexame do recurso especial do Distrito Federal, em paralelo. É o relato do necessário. Decido. 2. A despeito dos argumentos delineados pelo peticionante, o eminente Ministro Herman Benjamin determinou o retorno dos autos “ao Tribunal de origem para que realize o juízo de admissibilidade do Recurso Especial do Distrito Federal”. Em seguida, o Presidente do TJDFT consignou que o tema que ensejou o sobrestamento do Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal versa sobre o alcance do disposto no art. 85, § 8o, do CPC (REsp n. 1.850.512/SP - Tema n. 1.076). Assim, determinou nova apreciação pelo órgão colegiado. Por conseguinte, eventual inconformismo quanto à ausência de cisão na análise dos recursos deveria ter sido apresentada oportunamente e com atenção à respectiva competência para análise do pleito. 3. Ante o exposto, nada a prover. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora